Tribunal: STF
Processo: ARE 1446182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. ÁREA NÃO-EDIFICÁVEL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PROCEDÊNCIA DA POSSESSÓRIA. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS CONSTRUÇÕES IRREGULARES. ÔNUS DOS INVASORES. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MPF. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Federal - MPF e (e-STJ Fl.904) Documento recebido eletronicamente da origem TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A - FTL , em face de sentença que julgou procedente a demanda determinando a reintegração d e posse da área esbulhada, bem como a demolição das construções na referida área e o transporte dos bens móveis dos réus a ser custeados pela FTL , sem direito à indenização . 2. Esta Turma sedimentou o entendimento de que em se tratando de ocupação irregular de terreno público - faixa de domínio e área non aedificandi - devem os particulares desocupá-lo, não sendo cabida a invocação do direito à moradia ou outros argumentos concernentes à falta de operação das vias férreas. Precedentes: Processo nº 0009968-58.2010.4.05.8300 , julgado em 30/11/2018, sob relatoria do Des. Federal Rubens Canuto; 0800960-71.2017.4.05.8302 , julgado em 23/11/2018, sob relatoria do Des. Federal Rubens Canuto; 0800058-32.2014.4.05.8106 , julgado em 08/11/2018, sob relatoria do Des. Federal José Lázaro Guimarães. 3. Constatação de ocupação irregular mediante laudo pericial. As benfeitorias realizadas pelos particulares encontram-se a uma distância máxima de 10,20 metros dos trilhos e, portanto, sujeitos à reintegração de posse na área de faixa de domínio e de demolição das benfeitorias construídas em área não edificável. 4. Constatada a ocupação irregular do bem público de uso especial, cabe aos ocupantes, às suas expensas, desfazerem as construções e removerem os demais bens ali deixados, a fim de que a posse do imóvel seja reintegrada ao titular no seu status quo ante . Precedentes desta Turma: 0800059-25.2016.4.05.8307. Relator: Des. Federal Edilson Nobre. DJ: 05/04/2019). 5. Apelação do MPF improvida. Apelação da TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A provida. Sem condenação em honorários recursais, eis que não houve condenação na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. medc ACÓRDÃO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; 21, inciso XII, alínea “d” ; e 23, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente